Tribunal: TJMT
Processo: 0000462-84.2017.8.11.0096
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000462-84.2017.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Posse, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ADAIR BRESSAN - CPF: 405.392.611-49 (APELADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), HEBER RAMME BAU - CPF: 051.302.731-92 (APELANTE), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), ADAIR BRESSAN - CPF: 405.392.611-49 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), HEBER RAMME BAU - CPF: 051.302.731-92 (APELADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO O RECURSO DE HEBER RAMME BAU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ADAIR BRESSAN, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INADIMPLEMENTO – OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO DA ÁREA RURAL – DIREITO DE RETENÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o inadimplemento contratual absoluto, imperioso se faz o restabelecimento das partes ao
status quo ante,
devendo o vendedor ser imitido na posse da área vendida.

A inexistência de boa-fé da parte afasta o direito de retenção das benfeitorias, exceto quanto as necessárias, conforme dispõe a regra dos arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil.

RECURSO DE APELÇÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INADIMPLEMENTO – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA – INSTITUTOS DISTINTOS – NÃO PACTUAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA NÃO AFASTA O DIREITO DA BUSCA PELAS PERDAS E DANOS – ACOLHIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – DIREITO DE INDENIZAÇÃO PELOS LUCROS CESSANTES DO PERÍODO EM QUE ESTEVE DESPOJADO DA POSSE DA ÁREA RURAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se confundir os institutos da Cláusula Penal Moratória pactuada pelos litigantes e a Cláusula Penal Compensatória a qual não estipulada pelas partes, mas que não afasta o direito da parte prejudicada buscar a indenização das perdas e danos.

Lucros cessantes decorrente do período que esteve despojado da posse.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 0000462-84.2017.8.11.0096

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, interpostos por
HEBER RAMME BAÚ
e
ADAIR BRESSAN
(Id’s-200254685 e 200254689), contra sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que em sede de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
n.º 0000462-84.2017.8.11.0096, concluiu
por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar a rescisão do contrato de compra e venda do id n.º 67385874 – pg. 27/33, retornando as partes ao status quo ante, mediante a reintegração da requerente na posse do imóvel.

Condeno o requerido ao pagamento do valor da cláusula penal prevista no contrato, equivalente a 10% (dez por cento) do valor inadimplido do contrato, que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora, desde o inadimplemento. O requerente, por sua vez, deverá restituir ao requerido a quantia efetivamente paga, atualizada pelo INPC.

Por fim, considerando que a parte requerida decaiu da maior parte dos pedidos, condeno-a ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em face da sentença o Apelante –
HEBER RAMME BAÚ
apresenta o Recurso de Apelação constante do Id-200254685, no qual alega
que a sentença resultou em
error in judicando
, tendo em vista que desde a contestação foi demonstrado não só a justificativa para a inadimplência do Apelante, quanto as razões para que, em sendo rescindido o contrato, houvesse a condenação do Recorrido em indenizar as benfeitorias erigidas sobre o imóvel rural.

Desta forma, de rigor se faz a interposição do presente recurso, no intuito de que seja reformada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau para julgar totalmente improcedente o pleito autoral, mantendo-se hígida a relação contratual, ou, alternativamente, condene o Apelado a indenizar as benfeitorias (além de restituir os valores que recebeu como já foi condenado), outrossim, invertendo-se o ônus sucumbencial, haja vista que o Recorrente saiu vencedor da maioria dos pedidos.

Assevera que teria sido o Apelado quem deu causa ao inadimplemento, considerando a existência de restrição ambiental no imóvel.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Traz pedido subsidiário no qual pugna pelo ressarcimento das benfeitorias úteis e necessárias construídas pelo Apelante.

A parte Apelada –
ADAIR BRESSAN
apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-200254695.

Denota-se ainda dos autos, Recurso de Apelação Cível apresentado por
ADAIR BRESSAN
constante do Id-200254689, no qual em síntese, se insurge quanto a parte da sentença, máxime quanto a inexistência de cláusula penal compensatória.

Ressalta que não se pode confundir a cláusula penal moratória prevista no art. 411, do Código Civil, com a cláusula penal compensatória/indenizatória prevista nos arts. 410 e 416, do mesmo
Codex
.

Afirma que fazendo-se uma singela leitura do contrato
sub judice
, também, é fácil constatar a inexistência de previsão de cláusula penal compensatória, e, por isso, absolutamente cabível o dever de indenizar
“corolário natural daquele que pratica ato lesivo ao interesse ou direito de outrem.”

Assevera que resta evidenciado nos autos o dever do Apelado (comprador do imóvel e culpado pela rescisão do contrato) de indenizar na forma pleiteada na inicial.

Alega ainda, a reforma parcial da sentença concernente ao dano sofrido pelo Autor/Apelante em razão do descumprimento contratual do Réu/ Apelado, o direito a indenização pelo período em que não usufruiu do imóvel e que se refere às safras agrícolas de 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, deve ser indenizado com o pagamento de 15.000 (quinze mil) sacas de soja de 60kg, tipo exportação, ou a ser fixado em liquidação de sentença.

Por último afirma que, contrário do que concluiu a sentença, inexiste ao caso a regra da compensação dos débitos e créditos das partes, e por isso, deve ser reformada a r. sentença neste aspecto para reconhecer a compensação de créditos e débitos das partes, já que é matéria ínsita da rescisão contratual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença nos termos e fundamentos mencionados nas razões do Apelo.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença
que, em sede de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
n.º 0000462-84.2017.8.11.0096, concluiu
por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar a rescisão do contrato de compra e venda do id n.º 67385874 – pg. 27/33, retornando as partes ao status quo ante, mediante a reintegração da requerente na posse do imóvel.

Condeno o requerido ao pagamento do valor da cláusula penal prevista no contrato, equivalente a 10% (dez por cento) do valor inadimplido do contrato, que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora, desde o inadimplemento. O requerente, por sua vez, deverá restituir ao requerido a quantia efetivamente paga, atualizada pelo INPC.

Por fim, considerando que a parte requerida decaiu da maior parte dos pedidos, condeno-a ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Tendo em vista a propositura de Recurso de Apelação por ambas as partes passo a análise individualizada dos Apelos:

-
DO RECURSO PROPOSTO POR HEBER RAMME BAÚ – ID-200254685
.

Da leitura dos autos resta evidenciado que, em
02/07/2012
, o Apelante –

HERBER RAMME BAÚ
adquiriu do Apelado –
ADAIR BRESSAN
o imóvel rural, objeto da matrícula n.º 2.869, do CRI de Colíder/MT, pelo valor de
R$ 4.500.000,00
(quatro milhões e quinhentos mil reais), a ser pago mediante entrada de
R$ 100.000,00
(cem mil reais), no ato da assinatura do contrato, e as seguintes parcelas:
R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais), em
31/08/2012
;
R$ 700.000,00
(setecentos mil reais), em
30/04/2013
; 18.857 sacas de soja, em
30/04/2014
; 18.857 sacas de soja, em
30/04/2015
; 18.857 sacas de soja, em
30/04/2016
; e 18.857 sacas de soja, em
30/04/2017
. Refere que o requerido inadimpliu a obrigação de entregar os grãos, com vencimento em
30/04/2015
, ensejando a celebração de confissão de dívida, no valor de
R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais), tendo pago o valor de
R$ 90.000,00
(noventa mil reais) do aludido montante, permanecendo inadimplente quanto ao saldo remanescente.

Segundo afirma o Apelado, estaria o Apelante em insolvência contratual, bem como teria ofertado o imóvel em arrendamento rural, razão pela qual ajuizou a presente demanda judicial, na qual pugna pelo reconhecimento do valor inicialmente pago como arras penitenciais, multa contratual pelo inadimplemento das prestações, bem como a condenação ao pagamento do arrendamento pelo período em que utilizou a área. Afirma que teria sofrido danos morais decorrente do inadimplemento.

Ao final, requereu a rescisão do contrato e a condenação do Requerido/Apelante ao pagamento da indenização por danos materiais, que totalizam
R$ 670.349,78
(seiscentos e setenta mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos) e 20.655 (vinte mil, seiscentos e cinquenta e cinco) sacas de soja de 60Kg cada. Pleiteia indenização por danos morais, no importe de
R$ 30.000,00
(trinta mil reais).

Por via transversa o Requerido/Apelante apresentou contestação na qual afirma que incorreu em inadimplemento devido à crise financeira. Afirma que efetuou o pagamento do montante de
R$ 1.290.000,00
(um milhão, duzentos e noventa mil reais), além de ter realizado benfeitorias no imóvel, no valor de
R$ 1.734.846,00
(um milhão, setecentos e trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais).

Sustenta que deve ser ressarcido o valor pago, bem como o montante referente às benfeitorias, afirmando que possui o direito de retenção. Discorre quanto a inexistência de pactuação de arras entre as partes, bem como alega a impossibilidade de cobrança de arras em cumulação com perdas e danos e multa contratual, sob pena de enriquecimento ilícito do autor.

Impugna a multa prevista no contrato, arguindo que deve ser reduzida, por ser abusiva e onerosa. Menciona que não são devidos os danos emergentes, lucros cessantes e danos morais referidos na inicial, requerendo a improcedência da pretensão inicial e, em caso de acolhimento dos pedidos, seja assegurado o direito de retenção em relação às benfeitorias.

Procedida a instrução processual, adveio a sentença de parcial procedência ao pedido inaugural ao qual o Apelante se insurge por meio do presente apelo.

O Apelante alega
que a sentença resultou em
error in judicando
, tendo em vista que desde a contestação foi demonstrado não só a justificativa para a inadimplência do Apelante, quanto as razões para que, em sendo rescindido o contrato, houvesse a condenação do Recorrido em indenizar as benfeitorias erigidas sobre o imóvel rural.

Desta forma, de rigor se faz a interposição do presente recurso, no intuito de que seja reformada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau para julgar totalmente improcedente o pleito autoral, mantendo-se hígida a relação contratual, ou, alternativamente, condene o Apelado a indenizar as benfeitorias (além de restituir os valores que recebeu como já foi condenado), outrossim, invertendo-se o ônus sucumbencial, haja vista que o Recorrente saiu vencedor da maioria dos pedidos.

Assevera que teria sido o Apelado que deu causa ao inadimplemento, haja visa a existência de restrição ambiental no imóvel.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Traz pedido subsidiário no qual pugna pelo ressarcimento das benfeitorias úteis e necessárias construídas pelo Apelante.

Pois bem.

Inicialmente é inquestionável a relação jurídica havida entre as partes e o inadimplemento contratual, pois o próprio Requerido/Apelante, em sede de contestação, confessa que procedeu ao pagamento parcial da avença, inclusive não se opondo a rescisão contratual, exceto quanto a restituição pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

Como bem realçado pelo magistrado singular, restou refutado a alegação trazida pelo Apelante, quando da apresentação de suas alegações finais, de que o inadimplemento teria ocorrido devido a suposta existência de embargo judicial. Isso porquê, referida alegação deveria ter ocorrido quando da apresentação da contestação e não somente quando das alegações finais.

Portanto, refutado referido argumento haja vista a ocorrência ao caso da preclusão consumativa,
ex vi
do que determina a regra do art. 336 e 342 do CPC,
verbis:

“
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.”

“Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.”

Dentro desse aspecto, a rescisão contratual torna-se impositiva, pois restam evidenciados os elementos hábeis a infirmar o direito perseguido pelo Autor/Apelado com o consequente retorno das partes ao
status quo ante,
restando apenas a discussão dos autos quanto a incidência dos pedidos trazidos por ambas as partes às cláusulas contratuais estabelecidas expressamente no instrumento contratual.

Como aferido na sentença,
verbis:

“Acerca das provas produzidas nos autos, verifica-se que foi colhida a prova oral, a qual nada trouxe de relevante para o deslinde da causa, no que diz respeito ao contrato firmado entre as partes.

Além disso, colhe-se da prova documental que, de acordo com o instrumento contratual objeto da lide (id n.º 67385874 – pg. 27/33), o requerido adquiriu o imóvel em questão e se comprometeu ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), no ato da assinatura da avença; R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em 31/08/2012; R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), em 30/04/2013; 18.857 sacas de soja, em 30/04/2014; 18.857 sacas de soja, em 30/04/2015; 18.857 sacas de soja, em 30/04/2016; e 18.857 sacas de soja, em 30/04/2017.

Outrossim, conforme se extrai das alegações das partes, diante do inadimplemento da obrigação de entregar os grãos com vencimento em 30/04/2015, foi lavrada a confissão de dívida, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), sendo adimplido o montante de R$ 90.000,0 (noventa mil reais), havendo inadimplência quanto ao restante.”

Frente aos pagamentos que quitaram parcialmente o contrato, pretende o Apelado a reter a importância de
R$ 100.00,00
(cem mil reais) decorrente das arras. Todavia, como aferido na sentença, sem razão o Autor/Apelado, pois analisando detidamente o instrumento contratual, inexiste no mesmo a estipulação de que o pagamento inicial teria ocorrido a título de arras, dependendo para sua caracterização de manifestação expressa das partes contratantes, o que não ocorre no caso em apreço.

No concernente ao pagamento da multa pelo inadimplemento (Cláusula Penal), tem-se claramente que esta restou expressamente convencionada no instrumento contratual em seu parágrafo Segundo da Cláusula Terceira,
verbis:

“Parágrafo Segundo: Atraso de qualquer uma das parcelas implicará multa automática de 10 (dez) por cento, sobre o total da parcela vencida e juros de 1,00 (um) por cento ao mês.”

Como visto referida estipulação fixada em 10%, não se mostra abusiva, inexistindo ao caso qualquer amparo em sua revisão ao argumento de ser abusiva, pois visa essa a recompor os prejuízos suportados pela parte inocente decorrente do inadimplemento do contrato.

No que se refere ao dever de retenção das benfeitorias úteis e necessárias arguidas pelo Apelante, ao qual afirma ter o valor de
R$ 1.734.846,00
(um milhão, setecentos e trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais), necessário se aferir ao caso se o possuidor estava com a posse da área de boa-fé ou de má-fé, caracterizando a primeira situação em direito a indenização e o segundo frustrada o direito de retenção,
ex vi
do que determina a regra dos arts. 1.219 e 1.220 ambos do Código Civil,
verbis:

“Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias
necessárias
e
úteis
, bem como, quanto às
voluptuárias
, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.”

“Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias
necessárias
; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.”

Todavia, o inadimplemento contratual havido pelo Apelante não deixa dúvidas que, devido a referida situação, lhe retirou a qualidade de possuidor de boa-fé, portanto, não ensejando o direito de indenização ao pagamento das benfeitorias na forma pretendida em suas razões de apelo.

Outrossim e não menos importante, tem-se dos autos que as benfeitorias realizadas pelo Apelante se deram em decorrência da própria exploração da atividade rural, ou seja, limpeza, preparo e plantio na área a ser explorada, situação essa que afasta a obrigação do Apelado em proceder ao pagamento da indenização das benfeitorias as quais, como dito, realizadas a fim de possibilitar a própria exploração da área pelo Apelante.

No que concerne ao pedido subsidiário, tem-se igualmente que o mesmo não merece acolhimento, haja vista os fundamentos supramencionados.

Diante desses aspectos, não se vislumbra ao caso razões para o acolhimento da insurgência recursal trazida pelo Apelado.

-
DO RECURSO PROPOSTO POR ADAIR BRESSAN – ID-200254689
.

Denota-se ainda dos autos Recurso de Apelação Cível proposto por
ADAIR BRASSAN
constante do ID-200254689, no qual se insurge quanto a parte da sentença.

Inicialmente no que concerne ao pedido de indenização pela reparação dos danos sofridos pelo Apelante, concluiu o julgador monocrático que não merece prosperar, porquanto a cláusula penal constituiu a prefixação das perdas e danos, restando a alternativa ao credor de cobrar a cláusula penal ou abrir mão dela e buscar as perdas e danos.

Segundo o entendimento do magistrado singular a aplicação simultânea da cláusula penal e o direito de postular as perdas e danos caracterizariam em
bis in idem,
bem como o contrato firmado não dispõe sobre a possibilidade de indenização suplementar.

Por outro lado, afirma o Apelante que a cláusula postulada na exordial e acolhida pelo Juízo
a quo
trata-se de cláusula penal moratória e não compensatória, diante disso restaria o direito de pleitear, além do pagamento pela mora as perdas e danos sofridos em razão dos prejuízos advindos da perda da posse da área durante o período em que a área rural ficou em posse do Apelado.

Com razão o Apelante quanto aludido ponto, senão vejamos:

As multas penais, como as compensatórias e as moratórias, representam sanções penais de caráter civil, fiscal ou administrativo, sendo pecuniária ou não, proveniente de infrações previstas em leis e em acordos. Nos contratos, a cláusula penal é também conhecida como multa convencional ou sanção civil que se impõe à parte que não cumprir a obrigação contratual na sua totalidade ou por descumprimento parcial de alguma de suas cláusulas especiais ou ainda simplesmente retardar o seu cumprimento.

O objetivo das cláusulas penais é assegurar que ao menos parte dos prejuízos sejam recompostos caso uma das partes não cumpra o contrato. Nesse caso, a multa é estabelecida pelo Código Civil, que determina, no artigo 409, que a cláusula penal estipulada em conjunto com a obrigação pode se referir à inexecução completa da obrigação, de alguma cláusula especial ou à mora. De acordo com o artigo 412 do mesmo código, o valor da multa imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.

Existem dois tipos de cláusula penal: a compensatória, que pode gerar multa por descumprimento total ou parcial de obrigações previstas em leis ou contratos, e outra na hipótese de mora, ou seja, de atraso. No Direito Civil, a cláusula é elaborada com base em um valor previamente estipulado pelas próprias partes contratantes, a título de indenização para o caso de descumprimento culposo da obrigação.

A multa compensatória ocorreria no caso de, por exemplo, um inquilino desocupar o imóvel antes do fim do prazo locatício – a cláusula penal compensatória, nesse caso, poderia ser estipulada no pagamento do valor de três aluguéis. Como o próprio nome já diz, a cláusula compensatória visa compensar a parte lesada pela quebra do contrato. A cláusula penal, funciona, na prática, como uma prévia avaliação das perdas e danos sem necessidade de comprovação.

Já a multa moratória, aplicada para os casos de inadimplemento – ou seja, em que há atraso no cumprimento de determinada obrigação – pode ser aplicada se, por exemplo, o inquilino não pagar o aluguel dentro do prazo.

Desse modo, pode-se dizer que as partes podem convencionar a cláusula penal moratória para o caso de descumprimento parcial ou compensatória para o caso de inadimplemento absoluto do contrato.

No caso em tela, analisando o instrumento contratual, tem-se claramente que as partes se limitaram em confeccionar expressamente a Cláusula Penal Moratória para o caso de inadimplemento de uma das parcelas pactuadas na avença, estando prevista no Parágrafo Segundo da Cláusula Terceira o ajuste,
verbis:

“Parágrafo Segundo: Atraso de qualquer uma das parcelas implicará multa automática de 10 (dez) por cento, sobre o total da parcela vencida e juros de 1,00 (um) por cento ao mês.”

Portanto, resta muito clara a estipulação da Cláusula Penal Moratória. Todavia, quanto a Cláusula Penal Compensatória essa não restou convencionada no instrumento contratual.

Caso houvesse, esta seria limitada ao valor do contrato, contudo, como realçado inexiste referida contratação.

Mas a pergunta que se faz é, inexistindo a pactuação da Cláusula Penal Compensatória, pode a parte postular pelo pagamento das perdas e danos. A resposta é sim.

A diferença entre a Cláusula Penal Compensatória e o pedido de perdas e danos é que na Compensatória já se estipula o valor para o caso de sua incidência, ou seja, até o limite do contrato e uma vez comprovado o inadimplemento completo do contrato é de se incidir a mesma.

Já nas perdas e danos, essa pode sim ser postulado mesmo que tenha previsão no contrato de Cláusula Penal Compensatória, todavia, nesse primeiro caso a parte terá que abrir mão desta e ir somente atrás da perdas e danos, não se podendo cobrar ambas em conjunto sob

pena de caracterizar em
bis in idem.

No que se refere a postulação das perdas e danos essa depende de prova nos autos, diferente da Cláusula Compensatória que depende apenas do inadimplemento absoluto, já nesta, terá a parte que demonstrar e comprovar nos autos o prejuízo sofrido decorrente do total inadimplemento do contrato, podendo inclusive esse prejuízo ser superior ao valor contratado, ou seja, essa não sofre limitação, diferentemente do que ocorre na Cláusula Penal Compensatória a qual tem limite o valor do contrato.

Em aferindo ao caso tratar-se de institutos diferentes, tenho que sim, pode o Apelante postular o pagamento das perdas e danos sofridos, independentemente de não ter havido que se estipular em Cláusula Penal Compensatória, bem como aferido em linhas anteriores não há que se confundir Cláusula Penal Moratória (para inadimplemento parcial do contrato) celebrado entre as partes litigantes e Cláusula Penal Compensatória a qual não fora convencionada pelas partes, mas que pode sim a parte buscar a restituição pelos prejuízos sofridos.

Assim, tem-se claramente a postulação pretendida pelo Apelante concernente a perdas e danos sofrido é perfeitamente possível.

No

que concerne ao prejuízo sofrido pelo Apelante, tem-se dos autos que o mesmo ficou despojado da posse da área que fora vendida ao Apelado.

Todavia, de forma transversa o Apelado, logo ingressado na posse da área, passou a explorá-la, inclusive procedendo ao arrendamento do imóvel.

A despeito disso, o prejuízo do Apelante resta devidamente comprovado já que fixou despojado da posse do imóvel em razão da contratação, não podendo usufruir do mesmo durante todo esse tempo que restou o Apelado na posse até o momento de sua reintegração da na área.

Diante disso, perfeitamente possível a pretensão do Apelante quanto ao pagamento das perdas e danos sofridos, de modo que imperativo se faz o seu acolhimento do pedido indenizatório que nada mais é do que os lucros cessantes pelo período em que ficou despojado da posse.

Contudo, referidas perdas e danos decorrente dos lucros cessantes devem ser em sede liquidação de sentença decorrente às safras agrícolas de 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, deve ser indenizado com o pagamento de 15.000 (quinze mil) sacas de soja de 60kg, tipo exportação, ou a ser fixado em liquidação de sentença.

Outro ponto de irresignação trazida pelo Apelante é quanto a regra de compensação de débitos e créditos estabelecida na sentença que se recorre.

Com relação a referido ponto, tenho que não assiste razão ao Apelante, pois sua incidência tem sua aferição lógica ao se apurar crédito e débitos de ambas as partes litigantes ao qual deve se compensarem dentro de seus limites, restando aquele que tem o crédito superior, proceder a cobrança do remanescente.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, tenho que a sentença também não merece reparos, já que o inadimplemento contratual não tem o condão de ensejar, por si só, dano moral a ser indenizado.

Assim, dentro desses aspectos e considerações a sentença deve ser parcialmente reformada.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto por
HEBER RAMME BAÚ
(Id-200254685), mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Por outro lado
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso proposto por
ADAIR BRASSAN
(Id-200254689), para o fim de reformar parcialmente a sentença tão somente quanto ao acolhimento do pedido de perdas e danos postulados na petição inicial, devendo a parte Requerida/Apelada proceder ao pagamento da indenização pelos lucros cessante decorrente do período

em que esteve na posse da área decorrente às safras agrícolas de 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, deve ser indenizado com o pagamento de 15.000 (quinze mil) sacas de soja de 60kgs, tipo exportação, ou a ser fixado em liquidação de sentença.

Consoante a regra do §11º, do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento) a serem

pagos pelo Apelado/Requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024